Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703824-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANA LIMA DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fabiana Lima da Cunha contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no Processo no 0712232-74.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por FABIANA LIMA DA CUNHA contra DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, em cuja inicial questiona e impugna indeferimento do pedido de inscrição no cadastro de pessoa com deficiência, requerimento destino à emissão de carteira de pessoa com necessidades especiais. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que não existe neste momento processual qualquer situação de urgência ou emergência, capaz de justificar a tutela provisória. No caso, a autora pretende a inscrição em cadastro de pessoa com deficiência, para ter acesso a carteira de identificação de pessoa com necessidades especiais. Não há qualquer risco de ineficácia do provimento final ou urgência capaz de justificar o pedido de tutela provisória. Tal eventual direito poderá ser reconhecido ao final sem qualquer comprometimento da pretensão da autora. No que tange ao mérito, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, essencial dilação probatória, em especial perícia médica, uma vez que o ato administrativo que indeferiu o pedido da autora tem presunção de veracidade e legitimidade. De acordo com o laudo oficial, a patologia da autora é passível de controle e tratamento, o que impede o referido cadastro de pessoa com necessidade especial. No caso, como é possível apenas o controle judicial sob aspectos de legalidade, apenas prova pericial poderia desqualificar o laudo oficial. Não há como considerar apenas os relatórios médicos juntados, porque implicaria invasão do mérito administrativo, ou seja, valoração de pareceres médicos oficial e privados. No caso, a perícia judicial poderá atestar a ausência de razoabilidade do laudo oficial, o que implicaria ilegalidade, passível de controle judicial. Portanto, antes da dilação probatória, prevalece a presunção de veracidade e legitimidade do referido ato administrativo. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em discussão não admite transação. Defiro a gratuidade processual.”. Narra a Agravante que é portadora de lombalgia crônica e cervicopatia devido hernia discal em C5-C6, conforme laudos carreados aos autos. Afirma que solicitou a expedição da carteira de identificação para pessoa com deficiência junto à Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal (SEPD-DF), porém, o pedido foi negado sob a justificativa de que a patologia que a acomete é passível de controle/tratamento. Assevera que os laudos acostados aos autos atestam que a Agravante possui progressão da patologia lombar, está incapacitada para as atividades laborais, não pode ficar muito tempo sentada ou em pé e apresenta severas limitações ao suporte de cargas. Aduz que se enquadra no conceito de pessoa portadora de necessidades especiais, nos termos do artigo 4o, I, do Decreto n. 3.298/99 e da Lei n. 13.146/2015, e que o fato de sua patologia ser passível de tratamento/controle não constitui óbice à expedição da carteira solicitada. Requer que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para a inclusão da Agravante no Cadastro da Pessoa com Deficiência (CadPCD), com a consequente expedição da carteira de identificação da pessoa com deficiência. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja incluída no Cadastro da Pessoa com Deficiência (CadPCD), com a consequente expedição da carteira de identificação da pessoa com deficiência. Em juízo de cognição sumária, considero não demonstrados, na espécie, os requisitos da concessão de tutela antecipada, em especial a probabilidade do direito alegado. Sucede que, nessa preambular fase processual, antes da instauração do contraditório e da dilação probatória, não é possível concluir pela incorreção da decisão administrativa que indeferiu o pedido de emissão da carteira de identificação da pessoa com deficiência solicitada pela Agravante, sob a justificativa de que a patologia que a acomete é passível de tratamento/controle. Isso porque a conclusão acerca do enquadramento da patologia apresentada pela Agravante como deficiência física e sobre o prognóstico da patologia, se passível ou não de controle e tratamento, demanda um exame mais aprofundado dos fatos narrados e até mesmo a produção de prova pericial, de natureza eminentemente técnica, o que somente será possível depois da instauração do contraditório e da produção de provas. Ademais, consoante bem destacou o Juiz a quo, ainda que seja possível o controle judicial da decisão de indeferimento da solicitação feita pela Agravante, deve-se considerar que o ato administrativo impugnado goza de presunção de legalidade e legitimidade, de modo que cabe ao administrado fazer prova capaz de afastar tal presunção. Na espécie, da análise dos documentos até o momento carreado aos autos, verifica-se que consta do relatório médico Id. 175862113, emitido em 2023, que a Agravante foi submetida à cirurgia no ano de 2021 e que evoluiu com significativa melhora da dor, estando apta a realizar atividades habituais, embora com limitações ao suporte de cargas, o que sugere, a priori, que a patologia que a acomete é passível de controle/tratamento. Ante o exposto, por demandar o caso em análise a apuração mais aprofundada dos fatos, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora